Tribunal: TJPA
Processo: 0800276-35.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800276-35.2022.8.14.0107

APELANTE: JOSE IRANILDO FERREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Suficiência probatória. Teste de etilômetro corroborado por prova testemunhal e confissão extrajudicial. Pena já fixada no mínimo legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para amparar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, especialmente diante da alegação de fragilidade dos depoimentos testemunhais, da confissão extrajudicial e do exame de alcoolemia; e (ii) saber se é cabível a redução da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro, que aferiu concentração alcoólica de 0,78 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, acima do limite penal de 0,3 mg/L, bem como pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, pelo boletim de ocorrência e pela confissão extrajudicial do acusado, em consonância com os demais elementos probatórios.

4. A ausência de lembrança detalhada dos fatos pelas testemunhas policiais em juízo não compromete a higidez da prova, quando confirmada a regularidade do procedimento ordinariamente adotado em ocorrências da mesma natureza e inexistente qualquer elemento concreto apto a infirmar a autenticidade do teste de alcoolemia ou dos documentos produzidos contemporaneamente aos fatos.

5. A confissão prestada na fase inquisitorial, embora não reproduzida judicialmente em razão da revelia do acusado, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

6. Insubsistente o pleito de redução da pena, porquanto a reprimenda foi fixada no mínimo legal previsto no art. 306 do CTB, observada a atenuante da confissão espontânea sem repercussão prática, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A condenação pelo crime de embriaguez ao volante pode ser amparada em conjunto probatório harmônico composto por teste de alcoolemia, depoimentos dos agentes responsáveis pela abordagem, boletim de ocorrência e confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova. 2. A ausência de memória específica dos fatos pelos policiais em juízo não invalida a condenação quando os elementos documentais contemporâneos aos fatos demonstram a regularidade da abordagem e da constatação da embriaguez. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, art. 306; CPP, art. 155; Portaria INMETRO nº 006/2002.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de maio e finalizada aos dois dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ IRANILDO FERREIRA LOPES em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
posteriormente substituída por
uma

pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária equivalente a 02 (dois) salários-mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de seis meses,
ante a prática do crime capitulado no
art. 306 do CTB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, o denunciado JOSE IRANILDO FERREIRA LOPES conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta do caderno processual que, no dia e hora dos fatos, uma guarnição da Polícia compareceu no km 38. Da BR 010, no município de Dom Eliseu, onde o Denunciado estava conduzindo sua motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência e álcool.

Ato contínuo, os policiais verificaram que o denunciado apresentava sintomas de embriaguez, pois não tinha total controle sobre o seu veículo, dirigindo em zigue-zague e por vezes adentrando a faixa contrária.

Na ocasião, o denunciado foi submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado apresentou o teor de 0.85 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, superando o mínimo legal de 0.3 miligramas.

Houve prisão em flagrante.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática do crime. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, aduzindo a
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais rodoviários federais seriam genéricos e incapazes de individualizar a conduta do apelante, além da
fragilidade da confissão extrajudicial
, por não ter sido reproduzida sob o crivo do contraditório e não estar corroborada por elementos robustos de prova. Afirma, ainda, a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente no teste de alcoolemia, prova esta irrepetível e desacompanhada de outros elementos confirmatórios.

Subsidiariamente, pede a
redução da pena imposta
, sem apresentar qualquer argumento nesse sentido.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Agar da Costa Jurema manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não

merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
, aduzindo a
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, sob o argumento de que os depoimentos dos policiais rodoviários federais seriam genéricos e incapazes de individualizar a conduta do apelante, além da
fragilidade da confissão extrajudicial
, por não ter sido reproduzida sob o crivo do contraditório e não estar corroborada por elementos robustos de prova. Afirma, ainda, a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente no teste de alcoolemia, prova esta irrepetível e desacompanhada de outros elementos confirmatórios.

Este pleito
não possui procedência
.

A materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo
teste de alcoolemia
(ID nº 34452905 - pág. 6), o qual atesta que o réu apresentava quantidade de álcool de 0,85 mg/l (tendo sido considerada a quantidade final de 0,78 mg/l, de acordo com os requisitos metrológicos da Portaria 006/2002/INMETRO, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal em ID 34452905 - Pág. 5), isto é, concentração alcoólica acima do parâmetro típico penal, que é de 0,3 mg/l de ar alveolar, bem como pelos
depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu em sede policial
, que corroboram a autoria delitiva, ao contrário do que alega a defesa, senão vejamos:

As testemunhas Paulo Sérgio Neves de Azevedo, Cézar Augusto Machado de Oliveira e Souza e Sátiro Francisco Ribeiro Neves, policiais rodoviários federais, participantes do flagrante do acusado, ainda em sede inquisitorial, relataram que, no dia dos fatos (25/02/2022) realizavam procedimento de fiscalização na BR-010, km 38, em Dom Eliseu/PA, quando visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta em zigue-zague pela via, por vezes adentrando a faixa contrária, circunstância que motivou a abordagem. Informaram que o condutor apresentava sinais de alteração psicomotora e foi submetido ao teste do etilômetro, cujo resultado indicou 0,78 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, razão pela qual foi conduzido à Delegacia.

Não obstante tais testemunhas em sede judicial, não tenham se recordado especificamente dos fatos, esclareceram, conforme bem asseverado pelo juízo sentenciante, que era comum a realização de exame de alcoolemia nas operações realizadas pela PRF, e que caso atingissem valores elevados, eram encaminhados à Delegacia de Polícia.

Ora,
o exame de dosagem alcoólica foi assinado por aquelas testemunhas, como também pelo acusado,
não havendo nos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar a regularidade do teste de alcoolemia ou a higidez dos elementos probatórios produzidos
.

O acusado não foi interrogado em Juízo, eis que fora decretada sua revelia. Todavia, em sede policial (ID nº 34452904 - Pág. 6), afirmou que no dia dos fatos, por volta das 22h30, trafegava pela BR-010, nas proximidades do km 38, quando foi abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal após estar conduzindo a motocicleta em zigue-zague pela via e adentrando a contramão, circunstância que teria motivado a abordagem. Relatou que havia ingerido bebida alcoólica (“vinho e cachaça”) após sair do trabalho, por volta das 15h30.

Tal declaração não pode ser desprezada, pois, apesar de colhida na fase policial, está em consonância com a prova documental, dotada de fé pública
, qual seja, o teste de alcoolemia feito pela Polícia Rodoviária Federal.

A sentença condenatória, portanto, apoiou-se em um conjunto harmônico de elementos probatórios, notadamente o resultado do exame de alcoolemia, os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, o boletim de ocorrência e a própria admissão extrajudicial do recorrente. Ainda que os policiais não se recordassem, em juízo, dos detalhes específicos do evento – circunstância justificável diante do lapso temporal transcorrido e da rotina operacional – eles confirmaram, como dito alhures, o procedimento ordinariamente adotado em ocorrências dessa natureza, esclarecendo que a condução do motorista à autoridade policial somente ocorria em hipóteses de constatação efetiva de elevado índice alcoólico, circunstância corroborada pelos documentos produzidos contemporaneamente aos fatos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, § 1º, I E II DA LEI Nº 9.503/97). REFORMA DA SENTENÇA.IMPROCEDENTE. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Analisando as provas constantes nos autos, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência, restando configurada pelo desrespeito do motorista do veículo automotor HEMERSON MHILLER MONTEIRO DOS SANTOS no crime tipificado no art. 306, § 1º, I e II, da Lei nº 9.503/97, ao dirigir veículo automotor sob efeito de álcool. No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que "o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação." Precedentes. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. O quantum aplicado foi racional e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer correção a ser feita. Uma vez que persistindo uma circunstância negativa contra o réu, deve a pena-base ser estabelecida acima do mínimo legal, entendimento da Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008042-37.2020.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/06/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, §1º, II DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade delitiva restou amplamente configurada pelo laudo de Exame Pericial de Alcoolemia de fl. 18 do IPL, constatando que o Réu havia ingerido bebida alcoólica acima do permitido pela lei, assim como pelas provas testemunhais do fato. Quanto a autoria, todas as testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, afirmaram que no momento da abordagem o réu estava embriagado. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0055505-03.2015.8.14.0028 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

Assim, a tese absolutória aduzida pelo apelante não subsiste, tornando-se patente sua culpabilidade por
ter conduzido veículo automotor após ingestão de quantidade de álcool superior à permitida pela lei
, de onde sobressaem a autoria e a materialidade do crime pelo qual foi condenado.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa pede a
redução da pena imposta
, sem apresentar qualquer argumento nesse sentido.

Aqui também
não

lhe assiste razão
.

Observa-se da sentença que
a reprimenda foi fixada no mínimo legal, tendo a pena-base permanecido em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, exatamente no patamar mínimo previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, inclusive, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, sem repercussão prática na dosimetria, em observância ao entendimento consolidado na Súmula n.º 231/STJ, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou qualquer circunstância apta a justificar modificação da pena aplicada, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/06/2026